Tribunal: STF
Processo: RE 1342962
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. RECURSOS MINERAIS. BEM DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Maranhão, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Recursal Única Cível e Criminal de Imperatriz/MA:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE BARRO E PIÇARRA. PROPRIEDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Os recursos minerais, nos quais se incluem o barro e a piçarra, fazem parte do acervo de bens da União. 2. Em consequência, tem-se que a extração destes minerais sem a necessária autorização implica lesão a bens e interesses da União, atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, ainda que referida extração se realize em área particular. 3. Apelação criminal conhecida. Reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça Estadual para apreciação do feito, declarando a nulidade de todos os atos processuais desde o recebimento da ação penal e determinando a distribuição dos autos à Justiça Federal. 4. Sem condenação em custas e honorários. 5. Por unanimidade” (fl. 1, e-doc. 18).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. IX do art. 20 da Constituição da República (e-doc. 23).



    Sustenta que “a Turma Recursal deu interpretação diversa ao Art. 20, IX, na Constituição Federal, vez que entendeu que extração de barros e piçarras no âmbito de domínio particular, no Loteamento Outro Verde, no território do município, trata-se de competência da União” (fl. 2, e-doc. 23).



    Argumenta que o “art. 20, IX, da CF dispõe que se consideram bens da União, os recursos naturais (…) a competência da Justiça Federal não advém apenas do interesse genérico que tenha a União na preservação do meio ambiente. Faz-se necessário que a ofensa atinja o interesse direto da União (…) o que não é o caso dos autos. O réu foi denunciado pela prática de crime em propriedade particular, ou seja, extração mineral aconteceu em área que não está afetada pelo interesse direto e específico de bens ou interesses da União e de suas autarquias” (fl. 3, e-doc. 23).



    Salienta “que o delito do art. 55, da Lei n. 9.605/98, é de competência da Justiça Estadual para reconhecer o seu processamento e julgamento” (fl. 3, e-doc. 23).



    Pede o provimento do recurso, para “cassar o acórdão censurado, ensejando-se a manutenção da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 55, da Lei n. 9.605/98, com a manutenção do processo na Justiça Estadual, restabelecendo-se assim o respeito à Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 23).



    3. A recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 25).



    4. Em 8.10.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 20, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR O CASO EM COMENTO. A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO CRIME EM QUESTÃO NÃO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO APENAS O LOCAL EM QUE OCORREU A SUA PRÁTICA, MAS TAMBÉM A NATUREZA DO BEM ATINGIDO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 20, IX E 176 DA CF/88. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO” (e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. A Turma Recursal Única Cível e Criminal de Imperatriz/MA decidiu:



    “II – VOTO



    Satisfeitos estão os pressupostos processuais que viabilizam a admissibilidade deste recurso, tanto os objetivos quanto os subjetivos, razão pelo qual deve ser ele conhecido.



    Trata-se de apelação criminal interposta em Ação Penal Pública na qual foi condenada MILKA FRANCO SILVA pelo crime incurso no artigo 55 da Lei dos Crimes Ambientais.



    Nos termos da denúncia, a autora praticaria a extração de dezenas de metros cúbicos de barro e piçarra no Loteamento Parque Ouro Verde, em uma área urbana de 8,3346 ha da área total do imóvel de 10,2497 ha, localizada no final da rua Antônio de Medeiro, Bairro Ouro Verde, sem a referida permissão/autorização/concessão/licença/ ambiental.



    A sentença combatida condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 55 da lei de Crimes Ambientais, tendo sido a pena fixada em 8 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.



    A ré recorreu pleiteando o acatamento de preliminar ou a sua absolvição. Compulsando os autos percebe-se que deve ser declarada a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do caso.



    Ocorre que os recursos minerais, nos quais se incluem o barro e a piçarra, fazem parte do acervo de bens da União. Vejamos a dicção do artigo 20 da CRFB:



    Art. 20, inciso IX: ‘São bens da União: (...) IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo’;



    Em consequência, tem-se que a extração do barro e da piçarras sem a necessária autorização implica lesão a bens e interesses da União, atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça Federal.



    Assim, ainda que a extração dos referidos recursos minerais se realize em área particular, a competência da Justiça Federal é atraída, sendo a extração sem licença do órgão ambiental crime da alçada da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da CRFB.



    No sentido da competência da Justiça Federal para julgamento da causa é a jurisprudência: 



    ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS (AREIA). ARTIGO 21 DA LEI Nº 7.805/89. RIO DE DOMÍNIO DA UNIÃO. ARTIGO 20, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O artigo 20, IX, da Constituição Federal dispõe que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União. 2. Conflito conhecido para ser declarado competente o Juízo Federal.’ ‘PENAL. ART. 2º DA LEI 8.176/91. EXTRAÇÃO DE AREIA SEM A DEVIDA LICENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. PENA. SUBSTITUIÇÃO. l. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, uma vez que o réu, ao extrair areia sem autorização do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM), usurpou matéria-prima da União, cometendo a infração inscrita no art. 2º da Lei 8.176/91. 2. O Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre empresas do ramo de extrativismo mineral e órgãos públicos, não afasta a responsabilidade do réu, porquanto foi efetivado posteriormente à prática delitiva, podendo ser considerado - quando cabível - na dosimetria da pena. 3. Privativa de liberdade aplicada no mínimo legal e substituída por restritiva de direitos.’ (TRF4, APELAÇÃO CRIMINAL 2004.72.04.004335-6, 8ª TURMA, rel. Des. ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO, julgado em 01.04.2009)



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. AUSÊNCIA DE COMPETENTE CONCESSÃO DE LAVRA. ILEGALIDADE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. BEM DA UNIÃO (CF, ART. 20, IX). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I - Em se tratando de demanda em que se busca a reparação de dano ambiental decorrente de exploração irregular de atividade mineral em bem da União (CF, art. 20, inciso IX), como no caso, afigura-se manifesta, na espécie, não apenas a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para a defesa do interesse difuso e coletivo daí resultante, mas, também, a competência da Justiça Federal, para processar e julgar o feito, mormente em face da presença da União Federal na relação processual, na condição de assistente litisconsorcial, atraindo, assim, a aplicação da norma do art. 109, I, da Constituição Federal. Rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Federal. II - Nos termos do art. 20, IX, da Constituição Federal, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União, dependendo a sua pesquisa e lavra de competente autorização ou concessão (CF, art. 176, § 1º, e Decreto Lei nº 227/67, art. 7º). III - Na hipótese dos autos, caracterizada a exploração ilegal do minério Filito, eis que realizada sem a indispensável autorização do órgão competente, resta configurada a ocorrência de dano material, do que resulta o dever de indenizar, devendo o quantum indenizatório correspondente ao montante do dano causado, conforme laudo técnico elaborado, na época dos fatos, pelo Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), acrescido de juros e correção monetária, nos termos fixados no julgado recorrido. IV - Apelação parcialmente provida. Sentença reformada, em parte, tão somente, para reduzir o valor da indenização arbitrada, a título de danos materiais. (AC 0000903-94.2010.4.01.3306, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 16/06/2017 PAG.) 



    PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTRAÇÃO DE CASCALHO SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 55 DA LEI 9.605/98. PROPRIEDADE PRIVADA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO MINERAL. BEM DA UNIÃO. ART. 20, IX,DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF. 1. Foram os recorridos denunciados pelas condutas tipificadas no art. 2º., caput, da Lei 8.176/91 c/c art. 55, caput, da Lei 9.605/98, haja vista suposta lavra e extração de recursos minerais, mais precisamente rochas graníticas (conforme Laudo Pericial de fls. 8/22), sem a devida autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. 2. O Magistrado de Primeira Instância, conforme cópia de decisão colacionada ao feito, entendeu por declinar de sua competência para o Juízo Estadual, ao argumento de que não se verificou malferimento a bem, serviço ou interesse da União, posto que a extração das pedras ocorreu em área particular. Disse que o só fato de se tratar de mineral não implica, necessariamente, em exploração de matéria-prima pertencente á União. 3. A extração de minério, mais precisamente rochas graníticas para produção de Paralelepípedos (Laudo de número 005/2012/UTEC/DPF/JZO/BA (fls. 8/22), ainda que se realize em área particular, como é o caso apreciado, atrai a competência da Justiça Federal, uma vez que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, nos termos do artigo 20, inciso IX da CF/88, são bens de propriedade da União, sendo a extração sem licença do órgão ambiental, portanto, crime da alçada da Justiça Federal (CF, art. 109, IV). 4. É irrelevante a titularidade da área onde se deu a suposta extração dos recursos minerais, terras públicas ou pertencentes a particulares, se devendo ter em consideração a titularidade do bem, isso quando da fixação da competência para apuração do delito do art. 55 da Lei 9.605/98, o qual visa o controle da pesquisa, lavra ou extração dos recursos em comento. 5. Compete à Justiça Federal o processamento e julgamento dos feitos tendentes a apurar eventual crime de extração de recurso mineral, bem da União, sem a necessária autorização (art. 55 da Lei 9.605/98). 6. RSE do Parquet Federal a que se dá provimento, para declarar competente o Juízo da 17a. Vara Federal da SJ/PE. RSE - Recurso em Sentido Estrito - 1828 0005146-89.2013.4.05.0000, Desembargador Federal Manoel Erhardt, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::13/02/2014 – Página:42.)’



    Diante do acima exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DO FEITO, DECLARANDO A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE O RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL E DETERMINANDO A DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Sem condenação em custas e honorários.



    É como voto” (fls. 3-6, e-doc. 18).



    Em parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário, a Procuradoria-Geral da República ressaltou:



    “No mérito, o recurso não deve ser provido.



    Isso porque o entendimento firmado nessa Corte Suprema é no sentido de que para se fixar a competência para julgamento do crime em questão, não se deve levar em consideração apenas o local em que ocorreu a sua prática, mas também a natureza do bem atingido. Nesse sentido, os arts. 20, IX, e 176, da Constituição Federal preceituam que os recursos minerais são de titularidade da União, de forma que a prática de infração penal em detrimento dos mesmos é capaz de justificar a competência da Justiça Federal. 



    Portanto, contrariamente ao alegado pelo recorrente, apesar de o crime ter sido cometido em propriedade particular, o próprio artigo 20, IX, da CF/88, apontado como violado, é que ratifica a competência da Justiça Federal para julgar o presente caso” (fl. 5, e-doc. 17).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de “ser competência da Justiça federal processar e julgar os delitos que causem lesão a bens constitucionalmente atribuídos a União, como é o caso dos recursos minerais, presente o artigo 20, inciso IX, da Carta da República” (RE n. 802.001/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.2.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTRAÇÃO DE OURO. INTERESSE PATRIMONIAL DA UNIÃO. ART. 2º DA LEI N. 8.176/1991. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. Como se trata, na espécie vertente, de concurso formal entre os delitos do art. 2º da Lei n. 8.176/1991 e do art. 55 da Lei n. 9.605/1998, que dispõem sobre bens jurídicos distintos (patrimônio da União e meio ambiente, respectivamente), não há falar em aplicação do princípio da especialidade para fixar a competência do Juizado Especial Federal. 2. Ordem denegada” (HC n. 111.762, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.12.2012).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Crime ambiental. Competência. Justiça Federal. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. 1. Competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, em face do interesse legítimo da União. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional ou de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 719.924-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.5.2013).



    8. Ademais, o exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 20, III, E 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.176.159-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 883.169-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).



    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 575.036-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora